Tribunal: TJMT
Processo: 1036005-18.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036005-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IWAN FERNANDO PINHEIRO DE AGUIAR - ME - CNPJ: 17.131.557/0001-64 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036005-18.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A

Recorrida(s):

Auxiliadora Turismo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGENS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDAS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. MANUTENÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Por se tratar de relação de consumo, o consumidor poderá optar por ajuizar a ação no foro de seu domicílio (hipossuficiência jurídica manifesta), no foro de eleição, ou nos casos de estar pendente o cumprimento de obrigação, no local onde esta deva necessariamente ser satisfeita. Escolhendo os acionantes o foro de seu domicílio, competente o Juízo a quo para processar e julgar o feito. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.

2. A opção pelo Simples Nacional não altera a questão da legitimidade ativa, já que não se trata de característica constituinte da personalidade, mas sim pela forma de tributação.

Outrossim, tanto o artigo 8º, inciso II, da lei 9.099/95, como também o artigo 74 da Lei Complementar 123/2006 garantiram as microempresas e às empresas de pequeno porte o acesso aos Juizados Especiais, não fazendo menção ao Simples Nacional, razão pela qual não acolho a preliminar.

3. Em relação a ilegitimidade passiva, a autora atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

4.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

5. Se a empresa recorrida celebrou acordo com a empresa terceirizada de cobrança, visando a quitação do débito em aberto junto a operadora de viagens, no valor de R$ 10.772,64, o qual foi disponibilizado nos órgãos de proteção, por meio de 05 registros, em 17/02/2023, sendo que o pagamento da primeira parcela do acordo, no valor de R$ 1.795,44, foi efetuado em 28/06/2023, porém, mesmo após o ajuizamento da ação, ocorrido em 18/07/2023 e decisão judicial concedendo a liminar para baixa, em 20/07/2023, os apontamentos ainda persistiam em 10/08/2023, fato que constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

6. A empresa que repassa a dívida para ser cobrada por terceirizada que celebra acordo com o consumidor, mas mantem a restrição nos órgãos de proteção ao crédito responde de forma solidária pelos danos decorrentes da negativação.

7. “Quantum” indenizatório adequadamente fixado, pois, além da demora em efetuar a baixa das inscrições, a empresa recorrida demonstrou que efetuou diversas reclamações para que as restrições fossem retiradas, no entanto, sem sucesso.

8.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
OPINO
por
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos formulados por
AUXILIADORA TURISMO
em desfavor de
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A..,
para:

1.

DETERMINAR
a exclusão dos dados da Autora dos órgãos de proteção ao crédito relativo aos débitos discutido nos autos;

2.

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da intimação desta decisão;

3.

Confirmar a liminar concedida nos autos
;

4.

Nos termos do artigo 98 do CPC, e presumindo a insuficiência de recursos do Reclamante,
CONCEDO-LHE
os benefícios da
gratuidade da Justiça
. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95
.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024